Tribunal: TJBA
Processo: 0018774-03.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0018774-03.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDIRENE ALVES DA ROCHA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, JOSE RABELO DE MATOS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE CONDENADA PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SENDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA O SEMIABERTO. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA: 1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NA FORMA DO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPP. NÃO PROVIMENTO. A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REVELOU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ROBUSTEZ DA PROVA ORAL E PERICIAL APTAS À PERFECTIBILIZAÇÃO DA JUSTA CAUSA PENAL DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2 – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.3438/2006, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO, NA FORMA DO ART. 30 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. A RECORRENTE EM NENHUM MOMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL AFIRMOU SER USUÁRIA DE DROGAS, AO PASSO EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO MATERIAL DESCARTADO POR ELA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA REVELAM A DESTINAÇÃO DA DROGA AO TRÁFICO, PORQUANTO SEPARADAS EM UNIDADES E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. 4 – APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de nº. 0018774-03.2012.8.05.0080, oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como apelante VALDIRENE ALVES DA ROCHA e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR NÃO PROVIDA A APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .